Tribunal: TJPA
Processo: 0014027-45.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014027-45.2016.8.14.0039
APELANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014027-45.2016.814.0039

APELANTE: ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Sentença de improcedência dos pedidos constantes da ação de busca e apreensão. Condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2-

Pedido de minoração. Descabimento.
Percentual fixado na sentença que atende o que preceitua o disposto no art. 85 do CPC.

3-

Pedido de condenação do recorrente em Litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões que não merece acolhimento. Ausência das hipóteses constantes no art. 80. Exercício regular do direito de recorrer. Observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4-

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e apelado

ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014027-45.2016.814.0039

APELANTE: ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO
, ajuizada por
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que as partes celebraram em 16/01/2008, contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, no valor total de R$ 27.450,00 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta reais), salientando que o requerido não cumpriu com as obrigações contratuais, deixando de efetuar o pagamento da parcela de n. 102, com vencimento em 11/07/2016, acarretando o vencimento antecipado da dívida, razão porque ingressou com a presente demanda.

O magistrado a quo deferiu o pedido liminar, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial (ID 3782835).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 3782878) que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida, face a ausência de mora do requerido, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 3782877), alegando que o valor arbitrado a título de custas e honorários advocatícios seria abusivo, uma vez que teria ignorado os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a baixa complexidade da demanda, e pouco trabalho exercido pelo patrono da apelada, oportunidade em que pugna pela sua minoração, acostando os precedentes jurisprudenciais a fim de corroborar suas arguições.

Em contrarrazões (ID 3782879), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado e consequente manutenção da sentença.

Coube-me, por redistribuição, o julgamento do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 3837306), a qual restou infrutífera, conforme petição IFD 3885693.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que a sentença ora vergastada merece reforma, sob o argumento de que os honorários advocatícios se deram de forma exacerbada, considerando as peculiaridades da demanda, pugnando pela sua minoração, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Como se sabe, os
honorários
advocatícios de
sucumbência
, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação de serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, insta esclarecer que a referida condenação é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda, conforme preceitua o artigo art. 85
do CPC,
devendo, por conseguinte, o recorrente arcar com os ônus da sucumbência.

Desse modo, conclui-se que o Código estipula um limite mínimo e máximo do percentual a ser arbitrado pelos magistrados, na sentença ou no acórdão, a título de pagamento de verba honorária,
buscando, precipuamente remunerar de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo procurador da parte.

Na espécie, a magistrada arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com fulcro art. 85, § 2º, do CPC, de sorte que a causa fora fixada no valor de R$ 27.450,00 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta reais). Assim, não há como reduzir o percentual dos honorários advocatícios, visto que fixados dentro dos parâmetros traçados no mencionado artigo.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinentes ao tema sob exame:

DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - 1. RECURSO DA SEGURADORA - CARÊNCIA DE AÇÃO - QUITAÇÃO PARCIAL - IRRELEVÂNCIA - 2. CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DE VALOR - IMPOSSIBILIDADE - 3
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO
. 1. Recibo de quitação parcial passado por segurado não implica em renúncia ao remanescente impago. 2. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o termo inicial da correção monetária em ação de cobrança de seguro obrigatório é o evento danoso. 3.
Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo por base o desvelo do profissional, o tempo exigido para o serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo causídico
. (TJ-SC - AC: 03006650720158240055 Rio Negrinho 0300665-07.2015.8.24.0055, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/04/2017, Sexta Câmara de Direito Civil)

Por fim, em que pese o pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, importante destacar que
para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que o recorrente não incorreu em nenhuma destas hipóteses previstas no artigo acima citado, uma vez que o recurso em tela não se mostra manifestamente protelatório, porquanto a parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

As condutas descritas como aquelas eivadas de má fé estão previstas no art. 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

É o entendimento:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA "ULTRA PETITA", POSTO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO – VÍCIO QUE COMPORTA CORREÇÃO, NÃO SENDO O CASO DE NULIDADE DA SENTENÇA – MERA ADEQUAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO INICIAL – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO. APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA – DESCABIMENTO – PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL, TENDO SIDO EFETUADOS DIVERSOS PAGAMENTOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRA PESSOA QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO INICIAL, POIS AUSENTE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO RECLAMADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O LOCATÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00042243820098260366 SP 0004224-38.2009.8.26.0366, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2015)

Assim, não vislumbro a prática pelo apelante de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito que lhe é constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que ensejaram a improcedência da pretensão autoral, devendo, assim, a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É COMO VOTO
.

Desa.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Relatora

Belém, 09/03/2021